Tribunal: STF
Processo: AI 859494
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Crédito presumido de IPI. Benefício fiscal. Correção monetária. 3. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.